Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746423-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: ANTONIO ALVES MARINHO, AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMAR DA SILVA AGUIAR contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017449-34.2016.8.07.0003, proposto pelo Agravante em desfavor de AUTO MECÂNICA SILVA MARINHO LTDA. E OUTRO, suspendeu o cumprimento da ordem de despejo. Preparo regular (Num. 20736475 e 20736476). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador